Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-68.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais, para reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios; capitalização mensal dos juros remuneratórios, cobrança de IOF, cobrança de encargos; e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais, para reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios; capitalização mensal dos juros remuneratórios, cobrança de IOF, cobrança de encargos; e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios pela apelada, com a restituição, em dobro, de tais valores – Sentença de improcedência – Pleito de reforma para o reconhecimento da abusividade da capitalização mensal de juros remuneratórios; IOF; encargos; e comissão de permanência – Não cabimento – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso por conta de suposta inovação recursal – Não acolhimento – Apelante que, em sua minuta recursal, mencionou genericamente a suposta abusividade dos juros moratórios, não tendo formulado pedido específico para reconhecimento da aludida abusividade – Inovação recursal não verificada – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Presente e permitido – Admissibilidade da prática a partir da vigência da Med. Prov. no 1963-17, de 30/03/2.000, reeditada sob no 2.170-36, de 23/08/2.001, desde que expressamente ajustada, como ocorreu no presente caso – Legalidade – Demonstração, a contento, dos índices mensal e anual aplicados ao contrato, para adoção do entendimento professado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 973.827 – RS 2007/0179072-3) – IOF – Cobrança legítima, tendo em vista a ocorrência do fato gerador do aludido tributo – Ausente qualquer ilegalidade em sua base de cálculo – "ENCARGOS" – A despeito da impropriedade técnica, os "encargos" previstos na Cédula de Crédito Bancário nada mais são que os juros remuneratórios, cuja incidência, além de ser necessária para remunerar o capital disponibilizado pela apelada, foi expressamente pactuada no instrumento contratual – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Possibilidade da cobrança em período de inadimplência – Vedação de sua cumulação com outros encargos (correção monetária, juros moratórios e multa de 2%) – Incidência da referida comissão que, contudo, não foi pactuada, tampouco levada a cabo no caso em apreço, não sendo possível reconhecer sua abusividade – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.